Tribunal: TJSP
Processo: 1044839-53.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – autora alega que foi induzida a erro, acreditando ter efetuado simples cadastro para descontos em compras nas lojas da ré, mas lhe foi imposto cartão de crédito – inexistência de desbloqueio do cartão de crédito e de sua utilização – inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – autora alega que foi induzida a erro, acreditando ter efetuado simples cadastro para descontos em compras nas lojas da ré, mas lhe foi imposto cartão de crédito – inexistência de desbloqueio do cartão de crédito e de sua utilização – inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida relativa a anuidade e seguro - adesão ao cartão de crédito que por si só não autoriza a indigitada cobrança – danos morais caracterizados – demanda procedente – recurso improvido.*